Tribunal: STF
Processo: ARE 1525823
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NO PONTO OBJETO DO APELO EXTREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR DE APOIO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. 



    1. O art. 205 da Constituição Federal determina que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 



    2. No mesmo compasso, o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 



    3. Verifica-se a comprovação de que o menor substituído é portador de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) o que demonstra a sua necessidade de suporte de professor especializado nos termos da legislação. 



    4. Considerando que a dificuldade apresentada pelo substituído foi diagnosticada como leve pelo médico assistente, o que demonstra ausência de necessidade de que o profissional de apoio especializado seja concedido de forma exclusiva.



     REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição da República, sob a alegação de que o Colegiado de origem contrariou o princípio da igualdade. 



    2.1. Assevera que o ensino deve ser propiciado de forma igualitária a todos os alunos, sendo indevida a concessão de “acompanhamento de professor de apoio quando o quadro do município não atende a todos os que supostamente o necessitam”. 



    2.2. Entende que, para evitar eventuais injustiças, o atendimento deve ser realizado de forma compartilhada, até porque o pedido de profissional de apoio exclusivo esbarra na limitação material/econômica do Município.



    2.3. Prossegue argumentando que, “se o ente cumpre fielmente sua lei orçamentária, elaborada pelos representantes do povo, inclusive em relação à aplicação das verbas destinadas à manutenção e incremento do sistema de educação pública, não se pode obrigá-lo a atender demandas específicas”.



    2.4. Narra que “a questão posta no presente feito não pode ser reduzida ao adimplemento dessa específica obrigação de fornecer de forma exclusiva profissional de apoio, afinal, existe outros alunos que necessitam deste suporte” (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo:



    “O apelante argumenta que o Município de Santa Helena de Goiás, como em todos os outros municípios do País, não detém condições para disponibilizar de forma constante/exclusiva, acompanhamento de profissional de apoio especializado a todos os alunos. 



    Defende que não há de se olvidar a obrigação do Estado de garantir o atendimento educacional especializado, como se deflui da leitura do art. 4º, inciso III da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, segundo o qual é dever do Estado com educação escolar pública o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”. Todavia, devem ser observados os parâmetros para garantir o direito a todos os alunos que necessitam do atendimento. 



    Sustenta que o atendimento dos direitos fundamentais, materializados em prestações positivas do Estado, encontra-se submetido à cláusula da reserva do financeiramente possível.



    Afirma que cumpre fielmente sua lei orçamentária, elaborada pelos representantes do povo, inclusive em relação à aplicação das verbas destinadas à manutenção e incremento do sistema de educação pública, não se pode obrigá-lo a atender demandas específicas.



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de determinar que o profissional de apoio invista sua atenção de forma compartilhada, não constante/exclusiva. 



    Preparo dispensado na forma da lei. 



    Intimado, a apelada ofertou contrarrazões (mov. 30) pugnando pela manutenção da sentença. Ouvida a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (mov. 43) 



    Inicialmente, constata-se que o direito vindicado está devidamente demonstrado, já que é dever do Poder Público disponibilizar ao substituído, criança que apresenta Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), profissional de apoio em sala de aula. 



    Sobre o tema, o art. 205 da Constituição Federal determina que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 



    No mesmo compasso, o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 



    Referido atendimento especializado, voltado para atender às necessidades do aluno com deficiência está regularmente assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) que assim dispõe: 



    Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 



    § 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 



    § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 



    § 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. 



    Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 



    I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; 



    II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 



    III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 



    IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 



    V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.



    Ainda sobre o tema, o Estatuto da Pessoa com Deficiência expressamente define a figura do professor de apoio escolar, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos: 



    Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: (…) 



    XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;



    No caso em tela, verifica-se a comprovação de que o menor substituído é portador de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), o que demonstra a sua necessidade de suporte de professor especializado nos termos da legislação. 



    Dessa forma, consoante bem fundamentado no parecer ministerial, não só o acesso à educação constitui direito fundamental da criança, mas igualmente a disponibilização de meios próprios para o apoio adequado ao aluno portador de deficiência a fim de efetivamente dar-lhe igualdade de condições, não podendo a autoridade coatora esquivar-se desse encargo.



    (...)



    Contudo, observa-se que na inicial o Ministério Público formulou pedido de imediata disponibilização de profissional de apoio especializado ao substituído Victor Hugo Batista Caetano, exclusivo ou compartilhado, entretanto, a sentença proferida não se manifestou expressamente quanto ao pedido de exclusividade. 



    Nesse ponto, considerando que a documentação acostada na mov.1, arq. 2, fls. 6, a dificuldade apresentada pelo substituído foi diagnosticada como leve pelo médico assistente, o que demonstra ausência de necessidade de que o profissional de apoio especializado seja concedido de forma exclusiva. 



    Ao teor do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a disponibilização de profissional de apoio especializado ao substituído Victor Hugo Batista Caetano seja realizada de forma compartilhada."



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, percebe-se que o recorrente em momento algum requereu a improcedência dos pedidos. Limitou-se a pleitar que o profissional a ser disponibilizado ao menor não o fosse de forma exclusiva, mas, sim, em compartilhamento com outro aluno que também dele necessitasse.



    5. Ocorre que tal pleito já foi atendido pelo Colegiado a quo, como se verifica do teor do acórdão recorrido, acima transcrito.



    6. Em consequência, inviável o recurso extraordinário, ante a ausência de interesse em recorrer, tendo em vista que o requerido já foi atendido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão do recorrente foi acolhida pelo tribunal de origem. 4. Ausência de necessidade/utilidade do provimento recursal. Configuração da falta de interesse em recorrer. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 663.941-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/04/2012, p. 08/05/2012).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – A não sucumbência em ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade. II – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. III – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.238.558-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p.13/10/2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). REVISÃO. MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELA LEI Nº 8.213/1991, ARTS. 29, § 2º, e 33, E PELA LEI Nº 8.870/1994, ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. O ART. 202, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ORIGINAL) NÃO É AUTOAPLICÁVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 144. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991. A controvérsia relacionada aos arts. 29, § 2º, e 33 da Lei nº 8.213/1991 e ao art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.870/1994 foi julgada procedente pelo Tribunal de origem. Portanto, no ponto, a parte agravante não tem interesse em recorrer, por ausência de sucumbência, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 193.456, redator para o acórdão o ministro Maurício Corrêa, decidiu que o art. 202, caput, da Constituição Federal não é autoaplicável, por necessitar de integração legislativa, o que ocorreu somente a partir do advento das Leis nºs 8.212/1991 e 8.213/1991. Na oportunidade, decidiu-se pela aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213/1991 aos benefícios concedidos entre 5 de outubro de 1988 a 5 de abril de 1991. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 841.126-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 24/09/214).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator